Tribunal: TJSP
Processo: 2086599-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Inventário. Decisão guerreada que fixou a remuneração do inventariante dativo no montante de R$4.591,99. Insurgência. Preliminares de intempestividade e supressão de instância afastadas. Agravante que exerceu o múnus público por pouco mais de dois anos. Fixação dos honorários que deverá observar a eficiência do trabalho do profissional. Correta fixação dos honorários advocatícios no montante de

Ementa:
Inventário. Decisão guerreada que fixou a remuneração do inventariante dativo no montante de R$4.591,99. Insurgência. Preliminares de intempestividade e supressão de instância afastadas. Agravante que exerceu o múnus público por pouco mais de dois anos. Fixação dos honorários que deverá observar a eficiência do trabalho do profissional. Correta fixação dos honorários advocatícios no montante de R$4.591,99. Decisão que merece pequeno reparo apenas para determinar a incidência de correção monetária sobre o valor até a data do pagamento. Recurso provido em parte.